Tribunal: STF
Processo: RE 1529128
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA COVID-19. AULAS VIRTUAIS. REDUÇÃO DA MENSALIDADE ESCOLAR. CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO. REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA COVID-19. AULAS VIRTUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 8.864/2020. ADI N. 6.448. SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO NA INTEGRALIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. REDUÇÃO DO DESCONTO PARA 30% DA MENSALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.



    Matéria relativa ao desconto das mensalidades das instituições particulares de ensino em razão da pandemia da Covid-19 que foi alvo da Lei Estadual n. 8.864/2020, julgada inconstitucional na ADI n. 6.4448, tendo em vista a usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil. Situação gerada pela pandemia se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a de cunho consumerista, que, naturalmente, é desequilibrada em desfavor do consumidor. No caso, o serviço contratado visava aulas presenciais, substituídas parcialmente pela modalidade virtual, cuja própria natureza impede a prestação completa do serviço, haja vista a existência de aulas práticas e laboratoriais na grade curricular do curso de Medicina, insubstituíveis pela plataforma virtual, fato que coloca as autoras em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé esperada na execução dos contratos. Além disso, a apelante teve reduzido o custo de suas despesas ordinárias, em face do menor uso de certos insumos necessários para o desempenho de suas atividades cotidianas. Cabimento da revisão das condições ajustadas. Art. 6º, V, do CDC. Redução de 30% da mensalidade até o retorno das aulas presenciais que se mostra adequada, suficiente para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, sem onerosidade excessiva para qualquer das partes. Restituição do valor equivalente ao desconto concedido a incidir sobre as mensalidades pagas integralmente a partir de março/2020. Parcial provimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 254).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 278).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o art. 5º, o art. 170 e o art. 207 da Constituição da República. Argumenta que “o objeto deste recurso é a questão constitucional atinente à imposição judicial de descontos sobre parcelas mensais em contratos de ensino, com base e no contexto da pandemia de Covid-19, do modo como o e. STF já analisou nas ADPFs de n. 706 e 713” (fl. 7, e-doc. 286).



    Assevera que “não há proporcionalidade nos descontos propostos diante da manutenção dos serviços educacionais. Registre-se que a Recorrente manteve as atividades nos limites do que é autorizado pelo Poder Público durante a pandemia, sendo certo que o calendário acadêmico foi adequado e as aulas repostas para assegurar o cumprimento da carga horária mínima anual, nos termos da Medida Provisória n. 934/2020” (fl. 9, e-doc. 286). 



    Afirma que “o Estado não está autorizado a efetivar qualquer forma de controle de preços. Em nenhuma medida se pode falar, portanto, na imposição horizontal de descontos, como pretendido pelo r. acórdão recorrido” e que o “Ministro Dias Toffoli reconheceu, em reiteradas decisões tomadas no contexto da pandemia de Covid-19, que não cabe ao Poder Público privilegiar um ou outro setor econômico em detrimento dos demais” (fl. 12, e-doc. 286). 



    Ressalta que, “ao impor a redução sobre as parcelas mensais da Recorrente, não há alternativa para a instituição de ensino senão sacrificar uma entre as atividades desenvolvidas em seu seio – ensino, extensão ou pesquisa –, ou substancialmente afetá-las” (fl. 18, e-doc. 286). 



    Pede “seja reformado o r. acórdão recorrido, afastando-se o desconto imposto na origem, diante das inconstitucionalidades apontadas” (fl. 18, e-doc. 286). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem autorizou a redução da mensalidade da universidade, tendo em vista o desempenho das atividades dos serviços de ensino terem sido prestadas na modalidade virtual. Confiram-se trechos do julgado:



    “A questão em debate se refere ao direito das autoras à redução do valor das mensalidades, tendo em vista estarem sendo oferecidas somente aulas teóricas por meios virtuais, não sendo ministradas aulas práticas. Discute-se também a devolução das mensalidades pagas integralmente sem que as aulas tenham sido prestadas de forma presencial. 



    (...) não há dúvida que a situação gerada pela pandemia se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a ora em exame, de cunho consumerista, que, naturalmente, é desequilibrada em desfavor da parte vulnerável (consumidor). 



    Isso porque, o serviço contratado visava aulas presenciais, que, agora suspensas, são substituídas parcialmente pela modalidade virtual, cuja própria natureza impede a prestação completa do serviço, haja vista a existência de aulas práticas e laboratoriais na grade curricular do curso de Medicina.



    Assim, o ônus maior restou para o aluno consumidor, pois o aprendizado não pode se dar integralmente. No caso concreto, a aluna possui considerável percentual de carga horária de aulas práticas, insubstituíveis pela plataforma virtual. O que já a coloca em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé esperada na execução dos contratos, a teor do artigo 422 do Código Civil.



    Além disso, não se pode olvidar que a apelante teve reduzido o custo de suas despesas ordinárias, visto o menor uso de energia elétrica e de água, além de itens de limpeza e demais insumos utilizados no desempenho de suas atividades cotidianas. 



    Assim, cabível a revisão das condições ajustadas, ainda que de forma temporária, como prescreve o artigo 6º, inciso V, do CDC, in verbis: (...).



    Ainda que a Universidade não tenha dado causa à impossibilidade de ministrar as aulas presenciais, há de se observar que houve significativa modificação do objeto contratado. Assim, o percentual de redução na mensalidade a ser estabelecido deve observar a proporcionalidade, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, a teor do artigo 51, §1º, inciso II, do CDC” (fls. 3-6, e-doc. 254).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 713, Relatora a Ministra Rosa Weber, assentou-se a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, de maneira genérica e ampla, concedam a redução das mensalidades das universidades com fundamento unicamente na pandemia de Covid-19, sem prejuízo da apreciação judicial das peculiaridades e dos efeitos contratuais surgidos após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino. Confiram-se a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de ‘entidade de classe’, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei nº 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (ADPF n. 713, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.3.2022).



    O acórdão do Tribunal de origem destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que foi concedida redução da mensalidade de forma geral e ampla.



    Nesse sentido, confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente. 2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. 3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial” (RE n. 1.468.055-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL DE AULAS PRESENCIAIS PARA AULAS ON LINE EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. EXCESSIVA ONEROSIDADE RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DE DESCONTO BASEADO NO ART. 51, § 1º, II, DO CDC, A SER FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, no sentido de que são inconstitucionais as interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 2. Circunstância específica do caso concreto analisada pelo Tribunal de origem, reconhecendo que grande número de aulas presenciais do curso de medicina não ocorreu de forma presencial. 3. Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar somente o desconto linear de 20% (vinte por cento), devendo ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.514.295-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    4. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência, se houver, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora